Tribunal: STF
Processo: AR 2300
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – INADEQUAÇÃO.
    1. Adoto, como relatório, as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    A União busca rescindir acórdão da Segunda Turma do Supremo, formalizado no agravo em recurso extraordinário nº 517.464, relator ministro Cezar Peluso. Reporta-se ao artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973.
    Narra ajuizada, pela ré, ação ordinária objetivando a declaração de nulidade de dispensa, do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social – Inamps, e a reintegração ao cargo de cirurgiã-dentista. Noticia haver o Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgado procedente o pedido formulado, levando em conta decisão proferida em reclamação trabalhista que implicou o reconhecimento de vínculo empregatício anterior a 1988, observado o artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal. Frisa a interposição de recurso extraordinário, que a Segunda Turma deste Tribunal desproveu.
    Aponta ofensa aos artigos 19, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 37, inciso II, 41 do texto permanente da Constituição de 1988 e 10 da Lei nº 8.112/1990. Assevera impróprio ter como efetivo servidor que goza de mera estabilidade, ausente submissão a concurso público. Salienta equivocado o ato impugnado ao garantir provimento no cargo efetivo de cirurgiã dentista, com consequências estatutárias. Assinala inexistir decisão da Justiça do Trabalho determinando integração ao quadro de pessoal do Instituto, limitada a condenação ao pagamento de verbas remuneratórias, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e à anotação na carteira de trabalho. 
    Não houve pedido de medida acauteladora. Requer seja desconstituído o acórdão e formalizada nova decisão a afastar o reconhecimento de efetividade. 
    A ré argui a incompetência do Supremo, articulando com ausência de controvérsia de índole constitucional. Sustenta falta de interesse processual, uma vez não examinados, no acórdão rescindendo, o mérito nem o artigo 19 da norma transitória da Carta da República, ficando a fundamentação restrita à coisa julgada material. Alega inobservado o prazo decadencial de dois anos. Discorre sobre a natureza de servidora pública conferida na via trabalhista, alcançada pela preclusão maior.
    Impugnou o valor da causa, fixando-o Vossa Excelência, mediante decisão de 17 de julho de 2020, em R$ 3.000,00.
    A União formalizou réplica e noticiou desinteresse na produção de provas. A ré postulou intimação do ente central para juntar ao processo fichas financeiras, o que Vossa Excelência indeferiu em 13 de julho último.
    Em alegações finais, as partes reiteram os argumentos expendidos anteriormente.
    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência do pedido.
    2. Esta ação rescisória foi ajuizada na undécima hora, porquanto no dia imediato ter-se-ia a incidência do biênio decadencial. A Turma entendeu impróprio o recurso extraordinário interposto pela União. Na voz do ministro Cezar Peluso fez ver:
    Ao presente agravo, que não traz razões novas para ditar eventual releitura da orientação assentada pela Corte, não sobra, pois, senão caráter só abusivo. Há, aqui, além de violação específica a norma proibitiva e inserta no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil, desatenção séria e danosa ao dever de lealdade processual (arts. 14, II e III, e 17, VII), até porque recursos como este roubam a Corte, já notoriamente sobrecarregada, tempo precioso para cuidar de assuntos graves. A litigância de má-fé não é ofensiva apenas à parte adversa mas também à dignidade do Tribunal e à alta função do processo. 
    Então, impôs à agravante, considerados os preceitos instrumentais referidos, a multa de 5% sobre o valor da causa devidamente corrigido. Surge inadequada esta ação rescisória. 
    3. Nego seguimento ao pedido. Em virtude da sucumbência, a União arcará com as despesas processuais e os honorários advocatícios, em favor da ré, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do artigo 85 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília – residência –, 30 de agosto de 2020, às 11h43.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator